Tribunal: TJES
Processo: 0002874-08.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002874-08.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002874-08.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA, ESTEFANI DE JESUS COSTA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
. ART. 157, §2º, II, E §2º-A,
I,

E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO
, CP. 1. PLEITO
S
ABSOLUTÓRIO
S
. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PALA
VRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE EXACERBADA
. IDONEIDADE.
PENA-BASE MANTIDA.
3.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AFASTAMENTO.
EFEITOS ESTENDIDOS AOS CORRÉUS (ART. 580 CPP)

4.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PRESERVADA.

5.
RECURSO
S
CONHECIDO
S.
NEGADO PROVIMENTO AO
APELO
DE ALEXANDRE

SANTOS SILVA
E
DADO
PARCIAL
PROVI
MENTO AO RECURSO DE
ESTEFANI
DE JESUS COSTA PORTO
. 1 . Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório. A palavra da vítima de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial.
Caso em que a vítima narra, de forma minuciosa os fatos,
atribuindo ao apelante e a terceira pessoa a autoria do crime de roubo majorado, o que é reforçado por outras provas. Condenação mantida.
2.
Co
nforme entendimento firmado pela j
urisprudência
do
Superior Tribunal,
muito embora a
violência
constitua circunstância
elementar do roubo, a agressividade
exacerbada
pode servir de fundamento para a elevação da pena-base (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO,
5ª Turma,
rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023).
D
evidamente fundamentado o agravamento,
deve ser
preserv
ada
a pena-base na forma estipulada na sentença.
3.
R
essalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que compreende-se que o dano extrapatrimonial é presumido, é firme o entendimento no sentido de que a condenação em dano material ou moral na esfera penal somente se mostra viável se atendidos três requisitos cumulativos: “
(I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (STJ, REsp 1986672/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023). Na espécie,
embora
const
e da inicial
pedido de reparação de dano moral, não houve a indicação do quantum pretendido, nem foi instaurada instrução espec
í
fica, devendo ser afastada a prestação pecuniária.
Efeitos estendidos aos corréus (art. 580, CPP).
4.
Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública
.
Prisão mantida.

5. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de Alexandre Santos Silva. Dado parcial provimento ao recurso de Estefani de Jesus Costa Porto,
com efeitos estendidos aos corréus
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao apelo de ALEXANDRE SANTOS SILVA e dar parcial provimento ao recurso de ESTEFANI DE JESUS COSTA PORTO, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002874-08.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA, ESTEFANI DE JESUS COSTA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE SANTOS SILVA e ESTEFANI DE JESUS COSTA PORTO, em face de sentença de fls.
351
/
374
,
da 1ª
Vara
Criminal de Viana
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar
,
Alexandre
,
pela prática dos crimes definidos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I,
e no artigo 288, ambos
do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime prisional fechado, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa;
e Estefani, pelo cometimento do crime descrito no artigo 288 do Código
P
enal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
no
regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, por volta das 22h do dia 25 de outubro de 2020, na Travessa São João, Bairro Vila Bethânia,
município de Viana
,
o ora apelante, na companhia do corréu ERIC DE OLIVEIRA SILVA PORTO
, mediante grave ameaça e
xercida com o
emprego de armas de fogo e violência física,
consistente em
coronhadas, subtraíram para si veículo pertencente a vítima Magno Francisco da Cruz de Santana.
Narra a inicial
, ainda, que os denunciados ERIC DE OLIVEIRA SILVA PORTO, ALEXANDRE SANTOS SILVA e ESTEFANI DE JESUS COSTA PORTO
estariam
associa
dos
, de maneira armada, para a prática de roubos
a motoristas
de transporte via
aplicativo.

Ao fim da instrução criminal, rest
aram
condenado na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de fls.
414
/
422
, a defesa
de ALEXANDRE SANTOS SILVA
formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas. Pleiteia
, também, seja-lhe
autorizado aguardar em liberdade o julgamento dos recursos eventualmente interpostos.

ESTEFANI DE JESUS COSTA PORTO,
nas razões acostadas no id. nº 7568350, requer seja reforma a sentença, para que seja absolvida da imputação inicial ou, em nível subsidiário, seja afastada a condenação relativa à reparação do dano moral.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 7568352
, pela negativa de provimento ao
s
recurso
s
.

No id.
8325349
, parecer do Ministério Público de segundo grau, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A materialidade do
s
crime
s
está provada no Boletim Unificado de fls. 11/21,
das imagens de fls. 30/31 e das demais provas colhidas na fase inquisitiva.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada,
em relação a
ambos os recorrentes.

No tocante ao crime de roubo, pelo qual fora condenado o apelante ALEXANDRE SANTOS SILVA, merece destaque o relato apresentado pela vítima, em depoimento judicial captado em mídia audiovisual
cujo termo segue à fl. 244
, disponível para consulta na pasta compartilhada.
O ofendido informa que recebeu o chamado para uma corrida nas proximidades do terminal de campo grande,
a qual foi aceita, vindo a encontrar dois indivíduos sentados em um banco de madeira. Lembra que o corréu Eric de Oliveira Silva Porto disse que o amigo estava bêbado e pediu para que os levasse a Vila Bethânia, que foram conversando dentro do carro e que, quando estavam chegando próximo do destino, o apelante, que estava no banco traseiro, aplicou-lhe uma gravata, enquanto Eric passou a agredi-lo com coronhadas da
pistola
que portava, vindo a entrar em luta corporal com os dois. Diz que foi subtraído o carro, o dinheiro do trabalho do dia e o telefone celular,
sendo, então, jogado para fora do carro e ameaçado de morte, caso procurasse as autoridades. Disse que, depois, viu pela TV a notícia de que um trio teria sido preso por assaltos a motoristas de aplicativos, mas não havia imagens dos envolvidos. Perguntado, disse que reconheceu o apelante e o corréu Eric na delegacia,
bem como, que não teve seus bens restituídos e que ficou sem trabalhar por cinco dias. Afirma, também, que em razão do fato, parou de trabalhar como motorista de aplicativo.

Neste ponto, não é demais lembrar
que a
palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023).

E revendo as demais provas dos autos, constato haver elementos de convicção a corroborar as alegações da vítima.

O apelante, em interrogatório judicial, não nega que tenha ocorrido
o crime
, mas aduz que estava embriagado e que não sabia que o corréu Eric
pretendia
praticar o roubo,
bem como, que não tomou parte das ações do comparsa.

A versão defensiva, contudo, não está a merecer crédito, na medida em que outras pessoas ouvidas no curso da instrução deixam claro que o apelante tinha ciência do crime e dele participou ativamente.

O Policial Civil
Walmir Floriano Trabach Junior,
que participou das investigações que levaram à prisão dos réus, confirma a versão inicial, apontando que todos estavam associados para a prática dos roubos.

O corréu Eric de Oliveira Silva Porto, da mesma forma, não afirma que o apelante desconhecia o plano para realizar o roubo, dizendo, inclusive, que ambos chamaram o motorista de um celular velho que ambos haviam comprado.

Assim, à vista da fala da vítima, que expõe minuciosamente a dinâmica criminosa, apontando a participação crucial do recorrente no sucesso da infração penal, somada às demais provas dos autos, no que se inclui os autos de reconhecimento indireto (fl. 32) e direto (fls. 33/34), impossível acolher o pleito absolutório.

Em relação ao crime de associação criminosa, pelo qual foram condenados ambos os apelantes, constato que o próprio recorrente
afirmou
que
o corréu
Eric usava o
seu
computador
(do apelante)
para
fazer o
desbloque
io de
celulares,
sendo evidente a ligação entre eles. Embora a apelante ESTEFANI
DE JESUS COSTA PORTO alegue não ter
nenhuma
vinculação aos atos criminosos praticados pelos comparsas,
Bergson Luiz Ferreira
, vítima de roubo em outro processo, disse que
recebeu um chamado para uma corrida da Avenida Expedito Garcia até Vila Betânia, Viana, sendo que, no veículo entraram três passageiros, dois homens e uma mulher. Ao encerrar a corrida, após chegar ao destino, foi rendido pelos ocupantes, os quais estavam armados, determinaram que ele saísse do veículo e o levaram. Diz que saiu correndo, buscou apoio da Polícia e, como o carro tinha rastreador, conseguiram localizá-lo em Vila Capixaba. Disse que os acusados usaram o celular dele para aceitar uma corrida pelo aplicativo e assaltaram uma pessoa. Disse que, na Delegacia, reconheceu o rapaz que estava no carona, o corréu Eric, e a apelante ESTEFANI DE JESUS COSTA PORTO. Na
esfera policial, a testemunha

disse que o terceiro envolvido guardava muita semelhança com o apelante ALEXANDRE SANTOS SILVA.

Também consta dos autos testemunho de
Anderson Amancio
d
os Reis,
também motorista de aplicativo, o qual afirma ter sido vítima de um roubo, nos mesmo moldes acima apontados, praticado pelo corréu Eric e pela apelante
ESTEFANI
DE JESUS COSTA PORTO,
recordando-se que, no momento dos fatos, tentou reagir e tomar a arma do ofensor,
sendo que, nesse ponto, Eric teria dito para ESTEFANI
, “como é que é, você não vai atirar nele não?”, o que demonstra a aprofundada relação dela com as práticas delitivas do grupo.

Assim,
mantenho a condenação
de ambos
pel
o cometimento do crime de associação criminosa.

Passo a
os pedidos subsidiários, a começar pelo pleito de revisão da pena,
apresentado por
ALEXANDRE SANTOS SILVA.

A pena-base do crime de roubo foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da operadora relacionada à culpabilidade. Neste ponto, destaca a sentença que
acusado foi o responsável por render a vítima e lhe desferir coronhadas com extrema agressividade, o que deve ser considerado em seu desfavor.

Neste particular, relembro que, de conformidade com o entendimento firmado pela j
urisprudência
do
Superior Tribunal,
muito embora a
violência
constitua circunstância
elementar do roubo, a agressividade
exacerbada
pode servir de fundamento para a elevação da pena-base (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO,
5ª Turma,
rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023).
Assim, devidamente fundamentado o agravamento, preservo a pena-base na forma estipulada na sentença.

A pena-base do crime de associação criminosa foi fixada no mínimo legal, não suscitando discussão.

Na sequência
, a defesa de ESTEFANI
DE JESUS COSTA PORTO
pugna pelo afastamento da condenação em dano moral.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que compreende-se que o dano extrapatrimonial é presumido, é firme o entendimento no sentido de que a condenação em dano material ou moral na esfera penal somente se mostra viável se atendidos três requisitos cumulativos: “
(I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (STJ, REsp 1986672/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023).

Aqui, embora conste pedido de reparação de dano moral na inicial, não houve a indicação do quantum pretendido, nem instaurada instrução específica, de modo que, na esteira do entendimento acima, deve ser afastada a prestação pecuniária. Na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal, essa deliberação deve ser estendida aos demais réus.

Por fim, postula a defesa seja deferido ao
apelante ALEXANDRE SANTOS SILVA
o direito de aguardar em liberdade a tramitação de eventuais recursos.

Nota-se,
de pronto,
que a proibição de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz quando da prolação da sentença, sendo mantida a prisão considerando, sobretudo, a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, pelo fato de o acusado ter respondido ao processo segregado preventivamente.

De acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão da liberdade provisória se o acusado esteve recolhido durante toda a instrução criminal, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível. Nessa linha, vale conferir o AgRg no HC n. 812.677/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023.

Além disso, vale pontuar a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, a qual constitui fundamento válido para a manutenção da prisão. Em semelhante sentido, o AgRg no HC n. 835.034/PR, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 15/9/2023.
Também é relevante o fundamento sentencial no sentido de que o réu responde a outras ações penais, o que demonstra a necessidade da custódia provisória para evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recurso
s para NEGAR PROVIMENTO
à apelação de ALEXANDRE SANTOS
SILVA
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESTEFANI
DE JESUS COSTA PORTO
,
unicamente para afastar a condenação d
a apelante
em danos morais, o que
deve ser
estend
ido
aos demais corréus,
na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)